Tribunal: TJPA
Processo: 0802983-75.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802983-75.2022.8.14.0074

APELANTE: VALCLEBSON DA CONCEICAO SILVA

APELADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE CONTA EM JOGO ELETRÔNICO. DECISÃO AUTOMATIZADA. REATIVAÇÃO DA CONTA. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c indenização por danos morais, ajuizada em razão do bloqueio definitivo de sua conta no jogo “Free Fire”, sob alegação genérica de uso de software irregular. O autor alegou engajamento intenso e investimento financeiro no jogo, requerendo a reativação da conta, indenização moral e, subsidiariamente, reembolso dos valores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em saber: (i) se a suspensão da conta foi arbitrária, por ausência de contraditório e prova técnica da suposta infração; (ii) se houve falha na prestação de serviço e violação a direitos fundamentais do consumidor, ensejando indenização.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a relação de consumo e aplicabilidade do CDC, impõe-se a inversão do ônus da prova.

4. A ausência de prova pericial concreta e individualizada da infração, somada à desistência da própria ré em realizar a perícia, evidencia fragilidade da acusação de uso de “hack”.

5. É aplicável a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, impondo-se contraditório e ampla defesa mesmo em decisões privadas com repercussão patrimonial.

6. Verificada a falha na prestação do serviço, a suspensão arbitrária gerou frustração relevante, configurando dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

8. Sentença reformada para:

(i) determinar a reativação da conta do autor no jogo “Free Fire”, nas condições anteriores ao bloqueio; (ii) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. (iii) inverter o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

“1. O fornecedor de serviços digitais responde pela suspensão arbitrária de conta de usuário, especialmente quando não oportunizado o contraditório nem produzida prova concreta da infração. 2. A privação injustificada de acesso a conteúdo adquirido em ambiente digital configura falha na prestação de serviço e gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, incisos V, X, XXXII; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; 7º, parágrafo único; 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1000022-211589-10.01, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 08/03/2023; TJDFT, Acórdão n. 495156, Rel. João Batista Teixeira, 1ª Turma Cível, j. 06/04/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802983-75.2022.8.14.0074

APELANTE: VALCLEBSON DA CONCEICAO SILVA

APELADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.

APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por
VALCLEBSON DA CONCEICAO SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tailândia,
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
VALCLEBSON DA CONCEIÇÃO SILVA
contra
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA.
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
, que julgou improcedente pedido.

Narram os autos de origem que VALCLEBSON DA CONCEIÇÃO SILVA ajuizou a ação indenizatória por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer, ajuizada por em face de GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET S/A.

Narra o autor que era jogador do jogo Free Fire, administrado pela primeira ré e distribuído pela segunda ré através da plataforma Google Play. Afirma que se dedicava ao jogo há 4 anos, investindo até 7 horas diárias de seu tempo, tendo alcançado a patente de Mestre e posição entre os 1% melhores jogadores do ranking. Durante este período, realizou investimentos que somaram R$ 860,06 em itens virtuais e customizações para seu personagem no jogo.

Relata que, sem qualquer aviso prévio, teve sua conta (ID 2316299605) permanentemente suspensa sob a alegação genérica de "uso de softwares/app/apk não oficiais". Sustenta que nunca utilizou programas maliciosos e que, ao tentar obter esclarecimentos junto à primeira ré, recebeu apenas respostas sem detalhamento específico da suposta infração que teria violação, impossibilitando seu direito de defesa.

Argumenta que a própria Garena admite, em comunicações oficiais, que seu sistema de detecção automática é impreciso e já baniu jogadores indevidamente, tendo suspenso mais de 30 milhões de contas somente em 2020. Aduz que a empresa mantém uma lista pública de usuários suspensos, expondo sua recompensa apresentada à comunidade do jogo, mas contraditoriamente permite que jogadores banidos criem novas contas.

Em decorrência da suspensão, alega ter perdido acesso a itens virtuais adquiridos onerosamente, às relações sociais construídas no ambiente do jogo e à possibilidade de progressão no ranking. Sustenta que a conduta das soluções viola o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente no que diz respeito ao direito de revisão de decisões automatizadas.

Solicitar, em sede de tutela de urgência, a reativação de sua conta nas mesmas condições em que se encontrasse. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela, ou subsidiariamente, o reembolso do saldo de "Diamantes" não utilizados e a transferência das licenças onerosas para nova conta. Postula ainda de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

Decisão em id. 80988592 deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, determinando a reativação da conta no referido jogo, do modo que se encontrava antes do banimento.

A requerida Google Brasil Internet Ltda apresentou contestação (id. 82694391). Em sede preliminar, arguiu que os patronos do requerente vêm buscando judicializar casos semelhantes ao dos autos em todo o Brasil, no que aponta ser medida contrária ao princípio da boa-fé processual e ao devido processo legal; sustenta também que a Google não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a Google atua como mero marketplace em relação ao Google Play, sendo tal aplicação um verdadeiro shopping virtual, onde os desenvolvedores-vendedores (Garena) oferecem seus produtos e serviços (jogo Free Fire) a potenciais compradores-usuários (a parte autora), não possuindo a Google qualquer ingerência pela funcionalidade dos aplicativos disponibilizados pelos milhares de desenvolvedores que utilizam a plataforma.

Por fim, impugnou a gratuidade de justiça deferida ao autor da ação.

No mérito, defende a improcedência do pedido e a condenação do autor nas verbas de sucumbência, em razão da inexistência de relação jurídica de direito material com este ou nexo de causalidade entre sua conduta e os danos apontados na exordial, por se tratar de uma simples plataforma de download de aplicativos, cujas compras são direcionadas aos responsáveis pelos aplicativos baixados, destacando que, neste caso, o jogo Free Fire é administrado exclusivamente pela ré Garena, que também é desenvolvedora do aplicativo, sendo esta a responsável por eventuais suspensões perpetradas dentro do ambiente do game.

Defende também a ausência de demonstração de danos morais aptos a justificar a indenização pretendida.

Contestação apresentada pela ré Garena em id. 83153841. Defende a improcedência do pedido e a condenação do autor nas verbas de sucumbência.

Sustenta que o jogo Free Fire é gratuito e explica seu funcionamento no ambiente virtual, esclarecendo seus termos de uso, autorização, criação de conta e instalação no smartphone, regras e ranking do jogo e moeda corrente dentro do ambiente do game.

Destaca que os advogados do requerente agem de maneira predatória na capitação de clientes a fim de ajuizar ações idênticas a esta, requerendo sua condenação por litigância de má-fé.

Defende a inexistência de danos morais em razão da culpa exclusiva do autor pelo ocorrido e por ausência de comprovação de ato ilícito e nexo de causalidade entre sua conduta e o dano dito experimentado pelo autor, uma vez que este fez uso de softwares de terceiros para vantagem irregular no jogo Free Fire, o que foi alardeado por outros usuários e identificado pelo sistema de segurança da Garena.

Aduz a impossibilidade de restituição de qualquer valor, vez que os termos de uso da contratação estipulam que todas as compras dos itens ornamentais opcionais adquiridos no jogo não são reembolsáveis, sobretudo por se tratarem os “diamantes” de moedas virtuais do jogo Free Fire, utilizadas para aquisição de artefatos meramente opcionais e decorativos para os personagens, do qual o autor fez uso antes de ser devidamente suspenso do ambiente do jogo por sua culpa exclusiva.

Réplica apresentada em id. 84247422, em síntese, reforçando todo o alegado na petição inicial.

As partes informaram não possuir mais interesse na prova oral, por outro lado a
ré GARENA
pleiteou pela
prova pericial
a fim do constatar a utilização pelo autor de uso de programas maliciosos, os quais ensejaram as suspensões da sua conta e consequentemente esta contenda (ID 85431521 - Pág. 25),
pleito este em concordância com a parte autora
, haja vista que o laudo do assistente técnico apresentado pela aludida requerida acusa que a análise fora prejudicada em razão da ausência de perícia direta no equipamento do autor, o que poderia melhor esclarecer os fatos.

Ademais, verifico que a ré Garena desistiu da prova pericial anteriormente solicitada, o que foi acatado por este juízo, id 106871256.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ab initio, reconheço a ilegitimidade passiva da requerida Google Brasil Internet S/A.

Conforme se depreende da leitura dos autos, busca o autor questionar o banimento de sua conta de usuário dentro do ambiente virtual do jogo Free Fire, desenvolvido, administrado e atualizado pela ré Garena, de sorte que o requerido Google atua apenas na disponibilização do aplicativo para download em sua loja virtual, nesse sentido, eventual responsabilização por fato ocorrido no uso dos aplicativos disponibilizados na citada loja virtual são de responsabilidade do administrador do aplicativo, no caso, a Garena.

Assim, considerando que o autor não questiona falha na prestação do serviço da loja virtual da Google e sim de aplicativo administrado pela Garena, reconheço a ilegitimidade da Google Brasil Internet S/A para figurar no polo passivo da presente demanda.

Quanto à preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor, esta já fora enfrentada em sede de saneamento.

No que tange ao mérito, em relação à ré Garena, a ação deve ser julgada improcedente.

Busca o autor na presente ação impugnar o banimento de sua conta do ambiente virtual do jogo Free Fire, administrado pela requerida Garena, alegando que esta agiu de maneira arbitrária ao bani-lo do jogo.

De plano, declaro desprovida de fundamento a alegação autoral de que, ao iniciar o jogo pela primeira vez, o usuário não deve aderir aos termos e condições do jogo. Estamos falando de jogo de grande popularidade e de grande número de usuários, onde pressupõe-se a concordância com os termos e condições da plataforma, de modo que não se mostra crível a abertura de conta no jogo sem necessária adesão aos termos de uso.

Corroborando com tal tese, o vídeo indicado pelo requerente em sua inicial, demonstra que a criação de conta no game exige que se marque a caixa de aceite aos termos de uso do aplicativo. Nesse sentido, se o usuário marcou positivamente, supõe-se que ele esteja de acordo com os termos de uso estipulados pela administradora do jogo.

Ademais, os termos de uso do aplicativo estabelecem a possibilidade de encerramento imediato da conta e do ID do usuário em caso de infração aos termos de uso, conforme segue:

[...]Você concorda que a Garena poderá, por qualquer motivo, a seu exclusivo critério e sem aviso prévio nem responsabilidade perante você ou qualquer terceiro, encerrar imediatamente sua Conta e seu ID de Usuário, bem como remover ou descartar do Site qualquer Conteúdo associado com sua Conta e seu ID de Usuário. Os motivos para tal encerramento podem incluir, sem limitação, (a) períodos prolongados de inatividade, (b) violação da letra ou do espírito destes Termos de Serviço, (c) comportamento fraudulento, de assédio, difamatório, ameaçador ou abusivo ou (d) comportamento que seja prejudicial aos outros usuários, a terceiros ou aos interesses comerciais da Garena. O uso de uma Conta para fins ilegais fraudulentos, de assédio, difamatórios, ameaçadores ou abusivos pode ser denunciado às autoridades legais sem aviso prévio a você. Se você protocolar uma reivindicação (sob qualquer causa de ação) contra a Garena ou que de alguma forma a envolva, a Garena poderá encerrar sua Conta.[...]

O requerente anuiu com tais termos para que iniciasse sua experiência no jogo, estando ciente que, caso incorresse em alguma das situações estipuladas no Termos de Uso, teria sua conta banida do jogo.

Ademais, em sua contestação, a ré Garena demonstrou suficientemente que o autor infringiu os termos de uso ao empregar “hack” que lhe conferia vantagem indevida no jogo, haja vista que constam inúmeras informações de outros usuários acerca de uso de hack por parte do autor.

Ainda na contestação, a requerida apresentou imagens de funções irregulares ativadas pelo autor no ambiente do jogo, dando vantagens indevidas ao jogador em detrimento dos demais jogadores, o que foi detectado pelo sistema da Garena.

Ora quem se dedica a jogos eletrônicos como o autor afirma se dedicar, sabe o qual importante e imprescindível é que a responsável pelo jogo impeça comportamentos dos conhecidos "cheaters", ou seja, jogadores que fazem uso de códigos eletrônicos e outras formas de "hacks" para burlar o sistema do jogo e assim adquirir algum privilégio indevido.

Tal comportamento afeta toda a rede de usuários, ou seja, afeta os demais jogadores, que assim como o autor, se dedicam a horas ao jogo, mas diferentemente do autor, de forma honesta, investindo não só tempo e dinheiro na diversão.

O comportamento daquele que usa "cheaters" sem dúvida viola a boa-fé objetiva, em seu dever anexo da confiança e da moralidade, bem como a própria boa-fé subjetiva, haja vista que o autor, intencionalmente adota um comportamento destinado a violar os direitos dos demais "players".

Por fim, aqueles que participam de ambientes virtuais, principalmente em jogos eletrônicos, sabem o qual frustrante é lidar com o "cheater" e o quanto exigem da responsável pelo jogo que impeça a utilização de "hacks", além de banir "players" que se utilizam destes para obter vantagens indevidas, impedindo assim, a diversão completa dos demais usuários da rede.

Em verdade, o comportamento dos "cheaters" inevitavelmente atenta contra a própria produtora do jogo, insto porque é comum que jogadores abandonem jogo em razão de inúmeros "cheaters" que venham a agir livremente, sem qualquer sanção da organizadora. Assim, ao suspender a conta do autor, e, posteriormente bani-lo, é inegável que a ré agiu no exercício dos seus direitos.

Desse modo, restou evidenciado que o banimento do autor no jogo foi justificado, tendo em vista o seu comportamento imoral entre a comunidade de "players" do jogo.

Não prospera a alegação do autor, de desproporcionalidade da penalidade. A possibilidade de encerramento definitivo da conta está prevista nos termos do uso do aplicativo expressamente para a hipótese de comportamento fraudulento. É notório o prejuízo que tal comportamento pode trazer à competitividade do jogo, sendo razoável o encerramento da conta que usa de expedientes externos para aumentar o desempenho ou acrescentar funcionalidades não disponibilizadas pelo desenvolvedor.

Nesse sentido vem se posicionando a jurisprudência pátria:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA E VENDA Pretensões de obrigação de fazer e de reparação de danos material e moral julgadas improcedentes Suspensão permanente da conta do autor no jogo eletrônico "Free Fire" por atividade ilegal Prova documental apresentada pela ré GARENA indicativa da utilização de vantagem irregular pelo autor, denominada "hack", não infirmada por prova em contrário Violação aos "Termos de Uso" do jogo Ausência de abusividade na contratação Suspensão da conta que se mostrou lícita Reembolso dos itens adquiridos pelo autor, efetivamente utilizados no ambiente do jogo, que se mostra descabido Ausência de impedimento de acesso ao jogo pelo autor por meio de nova conta Dano moral não caracterizado Apelação não provida.(TJSP; Apelação Cível 1011138-64.2020.8.26.0577; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos -8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 08/02/2022).

Também não procede a pretensão subsidiária, de devolução dos valores gastos com aquisição de itens virtuais/migração dos itens virtuais para outra conta. De fato, os termos de uso estabelecem que, depois da compra os créditos (conchas ou diamantes), estes serão válidos indefinidamente até o encerramento da conta por qualquer motivo.

Além disso, é certo que as funcionalidades adquiridas e fruídas são vinculadas a uma conta determinada, de modo que não há garantia de que, no caso de encerramento, os itens podem ser transferidos para outra conta.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Revogo a liminar concedida.

Sucumbente, deve o autor arcar com as custas e despesas processuais e com honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Na cobrança das verbas sucumbenciais deve ser observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

Caso haja a interposição de Apelação, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA, sem nova conclusão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas e anotações necessárias.

Tailândia/PA, 25 de novembro de 2024.

Charbel Abdon Haber Jeha

Juiz de Direito

Inconformado
VALCLEBSON DA CONCEIÇÃO SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
sustentando que

teve sua conta suspensa arbitrariamente pela GARENA, sem prova concreta de uso de “hack”, com base apenas em mensagens genéricas e sem contraditório.

Sustenta a falha na prestação de serviço, enriquecimento ilícito da ré, e a abusividade da revogação de bens virtuais adquiridos.

Pede a
reforma da sentença
, com a
reativação da conta
,
indenização de R$ 6.000,00 por danos morais
e, subsidiariamente,
reembolso de valores investidos e licenças virtuais
, além da redistribuição do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões a
empresa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
sustenta sua ilegitimidade passiva, pois atua apenas como marketplace (Google Play), sem ingerência sobre o conteúdo ou gestão dos aplicativos disponibilizados.

Ressalta que o autor não impugnou a decisão de improcedência quanto à Google, tendo direcionado o recurso apenas à Garena.

Reforça, ainda, que não houve qualquer falha de sua parte e que não se configuram os elementos da responsabilidade civil.

Por fim, defende a manutenção da sentença de improcedência e que não seja condenada ao pagamento de custas ou honorários.

Em contrarrazões a
Garena Agenciamento de Negócios Ltda.
, defendo
que o autor violou os “Termos de Uso” do jogo ao utilizar programas irregulares (hacks), o que motivou a suspensão da conta. Alega que a decisão de primeiro grau foi correta e que não houve comprovação de dano moral.

Além disso, a empresa apresenta preliminares requerendo:

a revogação da gratuidade de justiça
, argumentando que o autor demonstra capacidade financeira ao gastar com jogos;

o não conhecimento da apelação
, por falta de impugnação específica à sentença (violação do princípio da dialeticidade);

e
a inadmissibilidade de inovação recursal
, por inclusão de argumentos novos e documentos não debatidos em 1ª instância.

No mérito, a Garena defende que a penalidade foi corretamente aplicada, e que a suspensão é legítima diante das regras previamente aceitas pelo usuário.

É o relatório.

VOTO

Ratificada a justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3º, do CPC c/c a Súmula n. 06, do TJPA.

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta por VALCLEBSON DA CONCEIÇÃO SILVA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada em face de GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., objetivando a reativação de conta de jogo eletrônico suspensa unilateralmente (Num. 25529386 - Pág. 1), além de indenização por danos morais e, subsidiariamente, reembolso de valores dispendidos com itens virtuais.

A controvérsia gira em torno da legalidade do banimento definitivo da conta do usuário-apelante, no ambiente do jogo “Free Fire”, sob acusação de uso de software não autorizado (“hack”), sem prévio contraditório, tampouco produção de prova pericial.

De início, reconhece-se a natureza de relação de consumo entre as partes, nos termos do art. 2º e art. 3º, caput e §2º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, o microssistema consumerista, por se tratar de fornecimento de serviço por empresa desenvolvedora e distribuidora de software a consumidor final, em ambiente virtual.

A incidência da norma protetiva é cogente, ex vi do art. 1º do CDC, sendo inafastável por cláusulas contratuais ou termos de uso. Consequentemente, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, dada a hipossuficiência técnica do consumidor frente aos algoritmos e sistemas automatizados de detecção de condutas irregulares utilizados pelas fornecedoras.

Ainda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., na medida em que, na cadeia de consumo, todos os participantes são solidariamente responsáveis pelos vícios e danos oriundos da prestação do serviço (art. 7º, parágrafo único, do CDC), sendo evidente que a plataforma Google Play viabiliza a distribuição e contratação do serviço contestado, caracterizando-se como fornecedora indireta.

Superadas as questões preliminares, adentra-se o mérito recursal.

É incontroverso nos autos que o autor possuía conta ativa no jogo Free Fire, com histórico de engajamento elevado e aquisição de conteúdos onerosos, conforme comprova o extrato de pagamentos (id. 25529408). Também é incontroverso que houve o banimento da conta do usuário (Num. 25529386 - Pág. 1) sob a alegação de violação aos termos de uso, sem prévia notificação individualizada, contraditório ou ampla defesa.

A jurisprudência pátria já vem reconhecendo que, mesmo nas relações privadas, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe a observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, notadamente em procedimentos de natureza punitiva e de repercussão patrimonial ou reputacional, vejamos:

Ao apreciar apelação interposta por condomínio contra sentença que declarou a nulidade de multa aplicada a um dos condôminos e determinou a devolução da quantia paga, a Turma negou provimento ao recurso. Segundo a Relatoria, o condomínio aplicou a penalidade ao morador por suposto descumprimento das normas condominiais sem, contudo, lhe possibilitar a apresentação de defesa. O Desembargador explicou que, para a moderna doutrina do Direito Constitucional,
as normas sobre direitos fundamentais apresentam comando de proteção que obriga o Estado a também impedir que esses direitos sejam vulnerados nas relações privadas, o que se denomina 'eficácia horizontal dos direitos fundamentais'. Nesse sentido, o Julgador destacou entendimento do STF, exarado no RE 201.819, segundo o qual a autonomia da vontade não confere aos particulares o poder de transgredir ou ignorar restrições definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem às relações privadas
. Assim, o Colegiado concluiu que a imposição de multa sem abertura de prazo para defesa, embora em consonância com o regimento interno do condomínio, viola o princípio da ampla defesa e do contraditório e deve ser anulada. (Vide Informativo nº 133 - 1ª Turma Recursal).

(TJDFT, Acórdão n.495156, 20100110151067APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: ESDRAS NEVES, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2011, Publicado no DJE: 11/04/2011. Pág.: 63.)

Não se desconhece que os Termos de Uso do jogo conferem à administradora margem de discricionariedade para encerramento unilateral de contas (Cláusula 6.1, do Termos de Uso Free Fire - ID 25529475); todavia, tal faculdade não se sobrepõe aos direitos fundamentais do contratante-consumidor, mormente quando ausente qualquer instrução probatória concreta da alegada infração.

No presente caso, embora a parte ré tenha trazido registros genéricos de infrações (id. 25529473, pág. 79), deixou de requerer ou produzir a prova técnica capaz de individualizar a conduta imputada ao autor.

Ressalte-se que, conforme decisão de id. 25529547, a própria requerida GARENA desistiu da produção da perícia técnica, não obstante sua pertinência ter sido reconhecida previamente pelas partes.

Assim, inverte-se validamente o ônus probatório, cabendo às rés demonstrar a legalidade da medida punitiva, nos termos do art. 14, §3º, do CDC. A ausência dessa demonstração, aliada à negativa categórica do autor quanto à prática de qualquer conduta ilícita (id. 80895814), impõe o reconhecimento da nulidade do bloqueio da conta.

Sobre o tema colaciono julgados:

EMENTA: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. DIALETICIDADE . REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEIÇÃO. RESTABELECIMENTO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. PERFIL DE UTILIZAÇÃO JOGO . PROVA DE VIOLAÇÃO DAS SUPOSTAS FALTAS COMETIDAS PELA PARTE AUTORA. INEXISTENTE. PREVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE . DIREITO DE MUDANÇA. DE PERFIL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS . ARBITRAMENTO DEVIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO . Os recursos, de um modo geral, devem observar o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte, ao manifestar seu inconformismo com o ato judicial, deve necessariamente indicar os motivos de fato e de direito pelos quais há desacerto na decisão e se requer novo julgamento da questão nele cogitada. Cabia à impugnante provar que o impugnado não possui a qualidade de necessitado, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, o que não verifico nos autos. Constatando-se que a parte requerida não logrou êxito em comprovar que tenha adotado prévia comunicação e proporcionado direito de defesa e ou alteração do nome do perfil da parte autora, de rigor a manutenção da sentença, pois caracterizada a falha na prestação do serviço. A fixação do quantum a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade .

(TJ-MG - AC: 50153156820218130079, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSUMO. ACESSO À PLATAFORMA JOGOS ONLINE DA RECLAMADA . “GARENA FREE FIRE”. APLICABILIDADE DO CDC. BLOQUEIO DE CONTA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DE USO . AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A ATUAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR. BLOQUEIOS FEITOS DE FORMA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE RESTABELECER AS CONTAS DE ACESSO À PLATAFORMA. ART . 39, IX, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-PR 00014422320238160018 Maringá, Relator.: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. DIALETICIDADE . REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEIÇÃO. RESTABELECIMENTO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. PERFIL DE UTILIZAÇÃO JOGO . PROVA DE VIOLAÇÃO DAS SUPOSTAS FALTAS COMETIDAS PELA PARTE AUTORA. INEXISTENTE. PREVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE . DIREITO DE MUDANÇA. DE PERFIL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS . ARBITRAMENTO DEVIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO . Os recursos, de um modo geral, devem observar o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte, ao manifestar seu inconformismo com o ato judicial, deve necessariamente indicar os motivos de fato e de direito pelos quais há desacerto na decisão e se requer novo julgamento da questão nele cogitada. Cabia à impugnante provar que o impugnado não possui a qualidade de necessitado, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, o que não verifico nos autos. Constatando-se que a parte requerida não logrou êxito em comprovar que tenha adotado prévia comunicação e proporcionado direito de defesa e ou alteração do nome do perfil da parte autora, de rigor a manutenção da sentença, pois caracterizada a falha na prestação do serviço. A fixação do quantum a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade .

(TJ-MG - AC: 10000222115891001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

Não bastasse, o bloqueio arbitrário de acesso a bem digital adquirido, com impacto relevante na vida social, lúdica e até profissional do usuário, constitui violação à legítima expectativa do consumidor, ensejando dano moral.

A frustração gerada pela supressão do acesso a conteúdo licitamente adquirido, sem motivação idônea ou contraditório, ultrapassa o mero dissabor e revela lesão à esfera existencial do indivíduo.

Nesse ponto, considerando os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e os vetores dos arts. 186 e 927 do Código Civil, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para:

Reformar a sentença de primeiro grau
;

Julgar procedente o pedido de obrigação de fazer
, para determinar a
reativação da conta do autor (ID 2316299605) no jogo “Free Fire”
, nas condições anteriores ao bloqueio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescida de
juros de mora desde o evento danoso
e
correção monetária desde o arbitramento
;

Inverter o ônus sucumbencial
, condenando as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025